Tribunal: TJES
Processo: 0001174-98.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001174-98.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA OU ACIMA DO MÍNIMO PREVISTO EM LEI. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima e, tampouco que seja fixada acima do mínimo previsto em lei, uma vez que a quantidade e variedade de drogas apreendidas, somada ao fato de ter o réu deixado seu município de origem para vender entorpecentes em outro município do Estado, demonstra que o acusado já está começando a se dedicar à traficância. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.

2. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001174-98.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
apelação criminal
interposta por
WALACE DE OLIVEIRA RODRIGUES
,
em face da sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, por meio da qual requer, tão somente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços).

Narra a peça de ingresso que, no dia 18 de novembro de 2022, na invasão situada no bairro Maraguá, no município de Itapemirim, policiais militares realizavam patrulhamento tático motorizado, quando receberam a informação de que um indivíduo de camisa azul e bermuda verde, oriundo da cidade de Brejetuba, estava traficando drogas.

Em razão disso, dirigiram-se ao local indicado e lá abordaram o apelante e, após revista pessoal, encontraram
99 (noventa e nove) pinos de “cocaína”, 36 (trinta e seis) buchas de “maconha”, 164 (cento e sessenta e quatro) pedras de “crack” e a quantia de R$ 40,60 (quarenta reais e sessenta centavos) em espécie e em notas fracionadas.

O recorrente não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitivas, de modo que por restarem sobejamente demonstradas nos autos, passo à análise da tese defensiva.

Em relação a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas na fração máxima, entendo que razão não lhe assiste.

Digo isso, porque na hipótese, além da variedade e quantidade considerável de drogas apreendidas, o acusado relatou na fase inquisitiva (fl. 14) que se mudou de Brejetuba para Maraguá para “
fazer um dinheiro com a venda de entorpecentes
” e que buscava a droga em Cachoeiro de Itapemirim para vender na localidade onde foi preso.

Em juízo (fl. 88 - mídia), embora o réu tenha modificado seu depoimento e afirmado que era apenas usuário de drogas e que estava guardando o entorpecente para um terceiro, os policiais militares que participaram da operação (fl. 88 - mídia), confirmaram que encontraram o material ilícito na bolsa dele e que ele estava indo para Cachoeiro de Itapemirim buscar a droga em Maraguá, fato que se repetia há 15 (quinze) dias.

Destaco, que a quantidade e variedade de drogas apreendidas, somada ao fato de ter o réu deixado seu município de origem (Brejetuba) para vender entorpecentes em outro município (Itapemirim), demonstra que o acusado já está começando a se dedicar à traficância, o que impede a concessão do benefício em fração diversa da fixada em primeiro grau.

Nesse sentido, são os precedentes do
c. STJ
(AgRg-AgRgHC 766.736; Proc. 2022/0269169-0; SC;
Rel.
Min. Jesuíno Rissato
; DJE 29/11/2022)
e deste
e. TJES
(APCr 0000357- 12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel.
Des. Adalto Dias Tristão
; DJES 21/11/2022).

Desse modo, não vejo razão para modificar a decisão objurgada e elevar a fração do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços) como pretende a defesa, de modo que a conservo no importe arbitrado em primeiro grau.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.